Tribunal: TJBA
Processo: 8013410-50.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013410-50.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: FELIX JOSE FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DA PARTE EXECUTADA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE PARA REGULARIZAÇÃO. OMISSÃO NÃO SUPRIDA. ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, INCLUÍDO PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. NORMA SUPERVENIENTE E ESPECÍFICA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À SÚMULA 558/STJ. EXTINÇÃO CABÍVEL. ART. 485, IV, DO CPC. CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESERVADO. POSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A Súmula 558 do STJ, firmada em contexto normativo anterior, dispõe que a petição inicial da execução fiscal não pode ser indeferida apenas pela ausência de CPF/RG ou CNPJ da parte executada. Todavia, a hipótese dos autos deve ser examinada à luz da disciplina superveniente e específica do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025, que prevê a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, inclusive na análise da petição inicial. No caso, não houve extinção automática ou decisão surpresa, pois o Município exequente foi previamente intimado para suprir a omissão, mas permaneceu inerte ou informou não dispor do dado essencial de identificação do executado. A ausência de CPF/CNPJ compromete a adequada individualização da parte executada e inviabiliza a prática eficiente de atos essenciais ao desenvolvimento da execução fiscal, como citação, intimação, pesquisas patrimoniais e eventuais medidas constritivas. A extinção sem resolução do mérito não atinge o crédito tributário, que poderá ser cobrado judicial ou extrajudicialmente pelo ente público, desde que observada a prescrição aplicável. Ausente fixação de honorários advocatícios na origem, descabe majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013410-50.2021.8.05.0256, em que figura como apelante Município de Teixeira de Freitas e como apelado Felix José Ferreira. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema